Tribunal: STF
Processo: MS 24225
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. REFORMA AGRÁRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. IMPETRANTE QUE ALEGA PRESENÇA DE INVASORES NA
PROPRIEDADE. DESPACHO QUE INDEFERE A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL PARA
 SUA REFORMA. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM
MANDADO DE SEGURANÇA, DEFERE OU INDEFERE A LIMINAR. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.